Tribunal: TJDFT
Processo: 0722553-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0722553-33.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GEISY DE OLIVEIRA BOAVENTURA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GEISY DE OLIVEIRA BOAVENTURA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada contra BRADESCO SAÚDE S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado. Em suas razões recursais, alega a agravante, em síntese, que, embora perceba rendimentos líquidos em patamar superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, em virtude de possuir custos fixos mensais de aproximadamente R$ 3.000,00 (três mil reais), além de despesas com alimentação, combustível, educação, IPTU/TLP. Informa que já foram concedidos os benefícios da justiça gratuita em outras ações que promoveu em face de seu empregador, haja vista se encontrar com vencimentos atrasados desde o mês de julho de 2019 e, por isso, tem utilizado seu cheque especial, encontrando-se atualmente com saldo negativo. Defende que a simples declaração da parte que necessita da gratuidade da justiça é suficiente para que ela seja concedida, colacionando jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça que entende amparar a sua tese. Assevera, por fim, que a manutenção da decisão agravada impedirá seu acesso à justiça, porquanto terá como consequência o indeferimento da petição inicial, causando evidente prejuízo. Pleiteia, assim, a antecipação da tutela recursal, para que seja reformada a r. decisão impugnada, a fim de que sejam concedidos os benefícios da justiça gratuita. No mérito, requer o provimento do agravo para confirmar a liminar vindicada. Dispensado o preparo, por ser a gratuidade de justiça objeto do recurso (art. 99, § 7o, do CPC). É a síntese do que interessa. Decido. Conforme preceituam os artigos 995 e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, o relator poderá suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo do colegiado, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, examinando os documentos juntados aos autos, entendo que os requisitos necessários à concessão da tutela recursal pleiteada não se encontram evidenciados. Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. AFASTAMENTO DA BENESSE. Com o advento do novo digesto processual civil consolidou-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC/2015). Não obstante, essa presunção pode ser elidida por meio das provas constantes dos autos, se aptas a demonstrar a capacidade econômica daquele que pleiteia a gratuidade. Ausente a comprovação de que a agravante não possui condições de suportar os encargos processuais, correta a r. decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça.” (Acórdão 1259146, 07064002220208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência, para concessão da justiça gratuita, goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o do CPC, podendo o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça quando mensuradas a situação econômica e social do postulante e natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais. 2. Verifica-se nos autos a presença de elementos que evidenciam capacidade financeira da agravante para arcar com as despesas processuais, sem acarretar prejuízos ao próprio sustento. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1256704, 07267661920198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO/REVISÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. EXTRATOS BANCÁRIOS. CARTEIRA DE TRABALHO NÃO ASSINADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. Agravo de Instrumento contra a decisão que, nos autos da ação de exoneração/revisão de alimentos, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência econômica, que cede ante a existência nos autos de elementos indicativos da capacidade financeira da parte para arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e familiar - mormente não tendo ela apresentado qualquer documentação a afastar tais indícios. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1255489, 07018326020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020.) No presente caso, o indeferimento do pedido foi assim fundamentado, in verbis: “A gratuidade de justiça se trata de um benefício social, e não de um privilégio, e deve ser concedido a quem realmente não possa arcar com as despesas do processo sem prejuízo do sustento de um padrão básico de vida. Da análise da folha individual de pagamento da autora (ID 66583336), observo que ela aufere renda mensal muito superior à média nacional. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Fica a autora intimada a comprovar o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” (ID 67045669 dos autos originários) Verifica-se que se mostraram coerentes os argumentos lançados pela d. magistrada de primeiro grau para indeferir o benefício da gratuidade de justiça pleiteado pela ora agravante, ressaltando ser incompatível sua renda com o requisito da miserabilidade financeira alegada. Pelos documentos juntados aos autos, observa-se que a recorrente aufere mais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mensais líquidos e não há comprovação de que não está percebendo seus rendimentos regularmente, consoante aduzido no recurso de agravo, tampouco de que possui despesas extraordinárias, a fim de evidenciar, de plano, a incapacidade financeira declarada. Saliente-se, por oportuno, que, ao contrário do sustentado pela agravante, não há comprovação da insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais, notadamente porque somente há juntado aos autos, além de documentos de despesas ordinárias como aluguel, água, luz, plano de saúde, cartão de crédito (IDs 17635195, 17635196, 17635199, 17636117, 17636121), ao que parece ser, o extrato bancário da conta corrente apenas do mês de julho (final da pág. 8 do ID 17635193). Com efeito, frise-se, os documentos colacionados ao presente agravo referem-se tão somente a despesas ordinárias, inexistindo provas de empréstimos, dívidas ou quaisquer gastos extraordinários que evidenciem o comprometimento da subsistência da agravante ou de sua família capazes de justificar a dispensa do pagamento das custas processuais, não demonstrando, pois, a situação peculiar de escassez de recursos financeiros defendida. Ressalte-se, ainda, que o indeferimento do pleito relativo aos benefícios da gratuidade de justiça não importa em violação ao princípio constitucional do acesso à justiça. Releva notar que o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição exige mais do que a simples declaração, no sentido de que a requerente não possui condições de arcar com as despesas processuais, pois informa que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Dessa forma, ao menos nessa fase de cognição sumária, inexistem elementos capazes de comprovar que o recolhimento das custas processuais irá prejudicar o sustento da agravante e de sua família, mostrando-se insuficiente a simples afirmação de que não possui condições econômicas de arcar com as despesas do processo para o deferimento da gratuidade judiciária. Pelo exposto, ante a ausência da plausibilidade do direito invocado tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na exigência do recolhimento das custas processuais, indefiro o pedido de antecipação de tutela requerido. Intime-se a agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo interposto, nos termos do art. 101, § 2o, c/c art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator